Tribunal: TJDFT
Processo: 0740205-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR FALTAR GRAVE EM TESE COMETIDA PELO SENTECIADO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ante a ausência de existem elementos seguros da prática da falta disciplinar no âmbito do Inquérito Disciplinar, bem como considerando que o Ministério Público não se desincumbiu de produzir provas seguras da prática de falta grave em desfavor do recorrido, milita em seu favor o princípio do in dubio pro reo.
2. In casu, verifica-se que não foi devidamente demonstrado que o sentenciado cometeu de falta grave consiste em ter em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo,
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que deixou de homologar falta disciplinar de natureza grave e restabeleceu os benefícios anteriormente concedidos ao sentenciado.